Tribunal: TJES
Processo: 5001464-31.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-31.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA BORGES SOUZA PENA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001464-31.2021.8.08.0004

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ADRIANA BORGES SOUZA PENA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES
. REQUERIDA PRETENDE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA DE GRANDE PORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ADRIANA BORGES SOUZA PENA

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser consumidora dos serviços prestados pela empresa requerida, e que não possui débitos referente ao consumo de energia, e que ainda assim, teve seu nome/CPF incluído em cadastro de inadimplentes.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações,
DECLARO
a extinção do pedido contraposto, sem resolução do mérito, ante a ausência de conexão com a causa de pedir da demanda. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença no ID 6705379, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que deve ser julgado procedente o pedido contraposto, visto que a autora possui débitos em aberto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, a
pessoa jurídica que não tenha comprovado ser microempresa ou empresa de pequeno porte, está impossibilitada de formular pedido contraposto, em razão da ilegitimidade para tal pleito, constante no artigo 8º, §1º, da Lei 9.099/95.

É evidente que a EDP é concessionária de serviços públicos, possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada e é pessoa jurídica de grande porte, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais supramencionadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE SER FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 8º, §1º INCISO III, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO N. 67 DO FOJESP ("NÃO SE ADMITE PEDIDO CONTRAPOSTO DAQUELE QUE NÃO PODE SER AUTOR NOS JUIZADOS ESPECIAIS"). AGRAVO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100224-93.2022.8.26.9048; Relator (a): ANDREA SCHIAVO; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022).

Portanto, embora seja possível a formulação de pedido contraposto, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)